Tribunal: TJDFT
Processo: 0746358-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0746358-73.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: BTM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE INFORMATICA LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SESC - Serviço Social do Comércio Administração Regional do DF contra decisão do juízo da 12a Vara Cível de Brasília (Id 212421091 do processo de referência) que, nos autos da ação de cumprimento de sentença ajuizada pelo ora agravante em desfavor de BTM Comércio de Equipamentos e Softwares de Informática, processo n. 0741339-88.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa por meio do sistema INFOJUD e a expedição de ofício à junta Comercial paranaense. A decisão agravada foi assim proferida, no ponto de interesse: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 1. Intimada a indicar medidas executivas hábeis à satisfação do seu crédito, a parte exequente requer: i) a expedição de ofício à Junta Comercial de Curitiba/PR, solicitando informação quanto à existência ou não de contrato de consórcio envolvendo a executada; e ii) a consulta à última declaração de imposto de renda de pessoa jurídica, por meio do sistema INFOJUD. Indefiro o pedido de expedição de ofício à Junta Comercial paranaense, visto que as informações pretendidas são de interesse do exequente e não dependem da intervenção do Judiciário. Tanto é assim que a parte credora, que não é beneficiária da gratuidade de justiça, não comprovou a impossibilidade de efetuar a diligência por si mesmo. Igualmente, indefiro a utilização da rede INFOJUD, porque, em regra, pessoas jurídicas não apresentam declaração de bens à Receita Federal. A justificativa para o não acesso ao aludido sistema já fora exposta na recente decisão proferida ao ID 158237738. (...) Inconformado, o autor interpõe agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 65696576), narra ter ajuizado ação de cobrança com restituição de valores, na qual se sagrou vencedora. Rememora que, após ter a sentença transitado em julgado, procedeu com o cumprimento da sentença e com a inércia do agravado, foram realizadas as consultas aos sistemas SNIPER, RENAJUD, SISBAJUD (pesquisa única e na modalidade teimosinha), as quais restaram infrutíferas. Diante das tentativas frustradas, requereu ao juízo que se realizasse pesquisa junto ao sistema INFOJUD e que fosse expedido ofício à Junta Comercial do estado do Paraná e ao Cartório de Registros Públicos, pedidos esses indeferidos pelo magistrado de primeiro grau. Esclarece ter apresentado pedido de pesquisa junto ao sistema para tentar localizar bens patrimoniais e ativos por meio da Escrituração Contábil Fiscal (ECF). Contudo, o magistrado de primeiro grau negou o pedido sob o argumento de que tal medida careceria de efetividade, haja vista já terem sido realizadas pesquisas junto aos sistemas SNIPER, RENAJUD, SISBAJUD e SISBAJUD na modalidade teimosinha. Brada que a negativa do provimento judicial é um equívoco, pois ao afirmar que pessoas jurídicas não apresentam declaração de bens à Receita Federal não pode ser considerado como algo absoluto. Afirma existir diversos tipos de pessoas jurídicas que são obrigadas a apresentar informações patrimoniais. Aduz ainda, que todos os sistemas já utilizados no curso do processo têm sua importância, mas que são limitados na capacidade de acessar informações mais detalhadas sobre o patrimônio e ativos financeiros de pessoas jurídicas, sendo assim, indispensável o INFOJUD. Ao final, requer “Ex Positis, o agravante requer a este Egrégio Tribunal o provimento do presente Agravo de Instrumento, no sentido de deferir a realização da consulta pelo sistema INFOJUD para a localização de ativos financeiros e bens passíveis de penhora em nome do devedor”. Preparo recolhido (Ids 65696585 e 65696588). Sem contrarrazões (Id 66714248). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Cabe destacar, ainda que esta relatoria tenha proferido despacho (Id 65752915) admitindo o processamento deste recurso, após análise minuciosa, concretamente, verifico que o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Explico. Consoante relatado, pretende o agravante, em suma, a reforma da decisão agravada – que indeferiu a pesquisa junto ao sistema INFOJUD –, para determinar a realização da pesquisa pleiteada a fim de acessar a ECF do agravado e verificar se há recursos não detectados nos outros sistemas. Contudo, a despeito das alegações do agravante, verifico que o juízo foi expresso ao negar o pedido utilizando a mesma motivação da decisão de Id 158237738 (processo de referência) proferida em 10/05/2023. Confira-se: Igualmente, indefiro a utilização da rede INFOJUD, porque, em regra, pessoas jurídicas não apresentam declaração de bens à Receita Federal. A justificativa para o não acesso ao aludido sistema já fora exposta na recente decisão proferida ao ID 158237738. (grifos atuais) Referida decisão possui a seguinte redaçao (Id 158237738 processo de referência): A tentativa de constrição pelo SISBAJUD foi infrutífera. Pesquisado o sistema RENAJUD, não foram localizados veículos em nome da(s) parte(s) devedora(s). A rede INFOJUD - acesso à declaração de bens do Imposto de Renda - não foi consultada porque, em regra, pessoas jurídicas não apresentam declaração de bens à Receita Federal. Igualmente, o sistema E-RIDF não será pesquisado porque a parte credora não é beneficiária da gratuidade de justiça, posto que tal sistema foi concebido apenas para essa hipótese, já que quem tem condições de recolher os emolumentos pode realizar, sem o auxílio do Poder Judiciário, igual pesquisa. Portanto, a consulta aos sistemas eletrônicos disponíveis neste Juízo para o caso foi ineficaz, conforme se verifica nos autos. Cientifico, assim, a parte credora que tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providências sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Do exposto, fica a parte credora intimada para indicar bens da devedora passíveis de penhora, pedir diligências com vistas à satisfação da dívida, ou requerer certidão de crédito, trazendo planilha atualizada do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento do feito na forma do artigo 921, § 1o, do CPC. (grifos atuais) O exequente, no entanto, não se insurgiu contra referida decisão por meio da interposição do recurso cabível, tornando, pois, preclusa a discussão acerca do indeferimento do pedido de pesquisa ao sistema INFOJUD. Com efeito, o processamento do presente recurso para a cognição da questão nele debatida imporia verdadeira remessa do processo ao passado, com indevida rediscussão de matéria não impugnada tempestivamente pelo exequente/agravante. Admiti-lo implicaria sujeitar a marcha processual a injustificável retrocesso, o que não é autorizado, sob pena de subversão do devido processo legal, afinal, por impositivo lógico, a tramitação deve seguir apenas adiante para alcançar a prolação de pronunciamento extintivo do feito executivo. Em outras palavras, o recurso não deve ser conhecido, porquanto o agravante almeja alterar questões já decididas, há quase um ano, pelo juízo de origem, em patente violação ao previsto no art. 507 do CPC, que assim determina: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível sobre a impossibilidade de conhecimento do recurso quando destinado a agitar matérias já decididas na primeira instância e não suscitadas no momento adequado: APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO NA POSSE. LICITAÇÃO. TERRACAP. PRELIMINAR. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. TRABALHO TÉCNICO NÃO IMPUGNADO OPORTUNAMENTE. INÉRCIA DA PARTE; PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DIREITO DE RETENÇÃO. OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO DEVEDOR/ADQUIRENTE DO IMÓVEL DE NEGOCIAR COM TERCEIRO OCUPANTE O VALOR DE BENFEITORIAS E ACESSÕES EXISTENTES NO TERRENO LICITADO. DEVER CLARA E OBJETIVAMENTE ESTABELECIDO NO EDITAL DE LICITAÇÃO DO IMÓVEL E NA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. DIREITO DE RETENÇÃO RECONHECIDO AOS TERCEIROS POSSUIDORES. USUCAPIÃO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. REQUERENTE/ADQUIRENTE. POSTULADO AFASTAMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO INERENTE AO RECURSO DE APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO DEMONSTRADO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO RÉU. PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA. DESPROVIDO. 1. a marcha processual é um caminhar para frente, o que faz com que os atos processuais sejam marcados pela preclusão para atingimento, pelo processo, da prestação jurisdicional solicitada ao Poder Judiciário. 2. Intimada a parte, pelo DJe, para se manifestar sobre a prova técnica, mas permanecendo silente no decurso do prazo de 15 (quinze) dias úteis em que haveria de se pronunciar, manifesto que precluiu a faculdade de impugnar o laudo pericial contra que apenas em sede de apelação se insurgiu. Preclusão temporal verificada da questão não suscitada a tempo certo. Situação processual que torna inadmissível a postulada realização de nova perícia. Cerceamento de defesa não caracterizado. Procedimento reconhecido hígido. Preliminar rejeitada. (...) . (Acórdão 1401572, 00018800520178070020, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. REJEITADAS. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO DE VALORES. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO PARA 10%. RAZOABILIDADE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL E EM PARCELA ÚNICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Preliminares de incompetência e convenção de arbitragem indeferidas em decisão interlocutória da qual cabia interposição de agravo de instrumento não pode ser discutida em sede de apelação, isso porque, operou-se preclusão temporal (...) . 7. Apelo desprovido. (Acórdão 1117692, 20161610069097APC, Relator: Roberto Freitas Filho, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/8/2018, publicado no DJE: 20/8/2018. Pág.: 312-325) Desse modo, considero manifestamente inadmissível o manejo do agravo de instrumento para rebater questão decidida pelo juízo de origem e não impugnada tempestivamente. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do CPC, c/c o artigo 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição do recurso no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais e arquivem-se. Brasília, 28 de março de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora